Tribunal: TJMT
Processo: 0005345-69.2012.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005345-69.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (APELANTE), TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES - CPF: 043.959.581-92 (ADVOGADO), FABIOLA CASSIA DE NORONHA SAMPAIO - CPF: 534.854.911-87 (ADVOGADO), MARA DAISY GIL DIAS - CPF: 824.942.401-82 (APELANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), ROMEU DEBUS - CPF: 310.232.230-15 (APELADO), ARNO OSTWALD - CPF: 126.722.380-49 (ADVOGADO), GENI DEBUS - CPF: 849.508.701-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
USUCAPIÃO
– PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO SANEADOR – PRECLUSÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
- ÁREA RURAL – POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO POR MAIS DE 15 ANOS – MORADIA HABITUAL E IMÓVEL PRODUTIVO - ARTIGO 1.238 DO CC - REQUISITOS DEMONSTRADOS DE FORMA SATISFATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Decidida a questão da nulidade da citação por edital no saneador não recorrido, rejeita-se a preliminar diante da incidência da preclusão.

Demonstrado de forma satisfatória o preenchimento dos requisitos do artigo 1.238 do Código Civil (exercício da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono por mais de 15 anos, e que os pretendentes da aquisição prescritiva habitam na área e dela retiram seu sustento), deve ser mantida a sentença que julgou procedente a Usucapião.

Relatório

Apelação Cível em Usucapião julgada procedente para conferir aos ora apelados a propriedade da área rural de 47,1436ha, a ser desmembrada de outra maior, de 2.838,38ha, denominada “Lote Esmeralda”, matrícula n. 75.423 do 6º RGI de Cuiabá, e condenar os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (ID. 135536153).

Os apelantes suscitam a nulidade da citação por edital e omissão do juízo de origem em relação ao argumento de que o AR foi devolvido duas vezes com certidão de endereço desconhecido e ainda assim os autores não diligenciaram em localizá-los e pediram a imediata realização do ato por edital, quando deveriam se valer dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e INFOSEG, ou de empresas concessionárias de serviço público.

No mérito alegam que não foram comprovados os requisitos legais da Usucapião, como estabelece o art. 333 do CPC.

Discorrem sobre conceito de posse com
animus domini
e

sobre lapso temporal, que autorizam a Usucapião.

Ressaltam que o artigo 550 do Código Civil de 1916 prevê o prazo de 20 anos ininterruptos, e que os apelados não apresentaram CCIR, ITR e notas fiscais de produtos rurais ou outros documentos que confirmassem a posse (ID. 135536159).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

PRELIMINAR

Nulidade da citação por edital

Os apelantes argumentam que não foram esgotadas as diligências para localizá-los já que os apelados não se socorreram dos órgãos e das concessionárias de serviços públicos descritos nos autos.

A citação se deu por AR no endereço indicado na inicial e, depois de requerido que ocorresse por edital, os apelados pugnaram por mais uma tentativa, agora constando o nome correto da Rua Sírio Libanesa, e não “Círio”, mas nenhuma delas se concretizou pois todas foram devolvidas com a observação “desconhecido”, embora o local seja o mesmo constante da matrícula do imóvel. Na sequência, a citação foi efetivada por edital, com nomeação de curador.

No entanto, os apelantes constituíram advogado e apresentaram contestação em que suscitaram a nulidade desse ato, a qual, porém, foi rechaçada na decisão saneadora de fls. 108/110, proferida em 10-8-2017, e não houve impugnação. Logo, está preclusa a arguição nesta fase recursal.

Rejeito

a preliminar
.

VOTO - MÉRITO

Os apelados ingressaram com a Usucapião sob o argumento de que ocupam o local há mais de 26 anos e ali realizaram benfeitorias que lhes dão suporte para produzir alimentos básicos para si próprios e para sua família. Anexaram documentos pessoais, matrícula, mapas, memorial descritivo e fotografias.

Instados, os órgãos públicos manifestaram ausência de interesse sobre a área pretendida, em seguida aconteceu a audiência de instrução e julgamento, cujas testemunhas foram unânimes em afirmar que conheciam os apelados desde 1986, que eles sempre detiveram a posse como se donos fossem, ali introduziram benfeitorias, criaram seus filhos e garantiram a subsistência da família, sem nenhuma oposição dos apelantes.

Dessa forma, os apelados cumpriram rigorosamente os requisitos cumulativos do exercício da posse com ânimo de dono desde 1986, portanto mais de 15 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta,

o que autoriza o deferimento da aquisição prescritiva, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.

Ademais, está claramente demonstrado que os apelados usam e sempre usaram as terras para moradia habitual e nelas fizeram obras e serviços de caráter produtivo.

Nesse ponto, importante reproduzir o seguinte trecho da sentença:

No caso dos autos, as testemunhas afirmaram terem conhecimento de que os requerentes estão na posse do imóvel desde 1986, tendo nele estabelecido moradia própria e de sua família, realizado benfeitorias, além de torná-la produtiva.

Vejamos:

VALMIR BANDEIRA às perguntas, respondeu, em síntese: (...) que conhece o Sr. Romeu desde 1986; que está na região desde 1985 (mora no Distrito de Filadelfia desde 1985); que o Sr. Romeu tem um pedaço de terra na região; que o Sr. Romeu cuidou da terra de 1986 até hoje; que criaram os filhos na terra; que criam gado, que lá tem casa, tem cerca; que são pessoas sérias e honestas (...)

IRANI GUERRA às perguntas, respondeu, em síntese: (...) que conhece os requerentes desde 1986/1987; que na última vez que foi na área tinha pastagem e gado (umas 50 cabeças); que a família dos requerentes vive da propriedade; que lá tem casa, que entre 1998/2000 a própria testemunha construiu uma casa nova na área; que lá tinha benfeitorias do tipo plantação, pastagem, peixes, que plantavam lavoura para comer; que quando ia na área os filhos ainda eram crianças; que os requerentes nunca falaram que tinham que sair da área a pedido do Filadelfio (...)

PAULO AGOSTINHO VAGNER às perguntas, respondeu, em síntese: (...) que conhece o requerente desde 1986; que sabe que o requerente tem um pedaço de terra na região, que julga ser uns 50ha; que o requerente tem gado na área; que na área tem cerca, casa, energia; que cerca e poço foi o próprio requerente que fez; que não tem conhecimento de o Filadelfio ir até a área reivindicar a terra ocupada pelo requerente; que tem uma madeireira uns 3km da terra do requerente e que por isso tem conhecimento dos fatos; que tem a madeireira desde 1990 e que foi construída desde 1986 (...)

Depreende-se que as declarações das testemunhas são condizentes com os fatos narrados e estão em consonância entre si no tocante à afirmação de que os requerentes estão na posse do imóvel desde 1986, tendo nele estabelecido moradia própria e de sua família, realizado benfeitorias, além de torná-la produtiva para sustento próprio, o que, por si só, já autoriza a redução do prazo da prescrição aquisitiva para dez anos, nos termos do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

Em verdade, mesmo que seja levado em consideração o prazo de 15 anos, previsto no caput do art. 1.238 do CC, ainda assim os requerentes teriam implementado o lapso temporal necessário, eis que estando na posse mansa e pacífica, sem interrupção ou oposição desde o ano de 1986, extrai-se que o lapso temporal para a prescrição aquisitiva foi alcançado no ano de 2001.

Vale ressaltar, ainda, que o fato de os requerentes cuidarem da área, cultivarem culturas, criarem animais, tendo lá construído casa e estabelecido moradia, denota o efetivo exercício da posse com ânimo de dono (vontade de ter o bem para si).

Outrossim, pautando-se pelas informações constantes dos autos, concluiu-se que os requerentes nunca foram importunados na posse pelos requeridos, ao menos dentro do período de 10 a 15 anos (de 1986 a 2001), pelo que a posse mansa, contínua e ininterrupta no tocante ao lapso temporal transcorrido foi demonstrada e efetivamente implementada.

Relativamente à ação de reintegração de posse 29985-20.2014.8.11.0025, denota-se que foi distribuída apenas no ano de 2014, data em que o lapso temporal da prescrição aquisitiva já se encontrava implementado em favor dos requerentes”.

Diante do quadro fático exposto, não se justifica alterar o entendimento firmado na primeira instância.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022